Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717007-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, quanto aos percentuais de progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que idêntico pedido foi formulado pelo peticionante nos autos no0706541-36.2023.8.07.0000. Por fim, afirmou que não há fundamento jurídico para reforçar o pedido do sentenciado. É o relatório. Observa-se que o presente feito constitui mera repetição do pedido formulado nos autos no0706541-36.2023.8.07.0000, ao qual neguei seguimento, com a seguinte fundamentação: “O pleito de aplicação da Lei n. 13.964/19, quanto aos percentuais de progressão de regime, resta prejudicado, pois, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, houve a anotação da fração de 2⁄5 ao crime de tráfico praticado em 18/05/2016, em face da primariedade, e o percentual de 60% em razão do tráfico praticado em 25/02/2021, diante da reincidência, nos termos da Lei no 13.964/2019 (ID 46113872 - p. 1). Ademais, a questão não foi submetida ao juízo da execução, de modo que seu conhecimento diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância.” Diante disso, indefiro a inicial e nego-lhe seguimento, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023 17:47:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator